Tribunal: STF
Processo: Pet 8916
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL (ARTIGO 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). PRESENÇA DE NEXO DE IMPLICAÇÃO RECÍPROVA GENÉRICO E DE PARÂMETROS LIGADOS A FINALIDADE DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO QUALIFICADA DOS PARLAMENTARES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA.



    1. As palavras, as opiniões e as expressões trazidas na queixa-crime foram proferidas por parlamentar em defesa da honestidade do exercício de seu mandato.



    2. Presença dos dois requisitos necessários para o reconhecimento da imunidade material consagrada no caput do artigo 53 da Constituição Federal: nexo de implicação recíproca e os parâmetros ligados a própria finalidade da liberdade de expressão qualificada do parlamentar. 



    3. Em face do reconhecimento da inviolabilidade parlamentar, não se vislumbra justa causa para o início da ação penal, o que justifica a rejeição da queixa-crime, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.



    4. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, com a consequente REJEIÇÃO DA QUEIXA CRIME.